Tribunal: TJES
Processo: 0018096-31.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018096-31.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

APELADO: MILTON GOMES COUTINHO JUNIOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS RELATIVAS AO VALOR DA VENDA DO BEM E ABATIMENTO NO SALDO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART.
700,
CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Na ação monitória, cabe ao autor demonstrar, de forma clara e inequívoca, o crédito que entende devido, inclusive no que tange à comprovação do valor da alienação do bem objeto de garantia fiduciária e seu abatimento no saldo devedor (art. 700, CPC).

2. No caso em análise, a ausência de documentos suficientes e precisos para demonstrar o valor obtido com a venda do bem e o respectivo abatimento inviabiliza a pretensão do apelante, sendo correta a sentença que julgou procedentes os embargos monitórios.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

Na origem, BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A ajuizou a presente ação monitória, aduzindo que celebrou com o requerido, ora apelado, cédula de crédito bancário nº 1290119228, para financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária e outras garantias pessoais no valor total de R$ 108.321,86 (cento e oito mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), em 36 (trinta e seis) prestações mensais.

O inadimplemento das parcelas do financiamento gerou um saldo devedor de R$ 270.990,64 (duzentos e setenta mil, novecentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos) compreendendo as prestações vencidas em 06/06/2015 a 06/06/2016, relativamente às parcelas de nº 8 (oito) a 20 (vinte).

Requereu, portanto, a expedição de mandado para pagamento da referida quantia.

Por meio dos embargos monitórios, o requerido, ora apelado, afirmou que o banco autor ajuizou anteriormente ação de busca e apreensão, cujo automóvel objeto da alienação fiduciária fora apreendido para saldar a dívida, com a consolidação da posse e propriedade do bem ao demandante por meio de sentença judicial.

Assevera que ao propor a presente ação monitória, o banco/autor não comprova o valor obtido com a alienação do bem, amortização de valores quitados pelo réu, bem como a dívida cobrada judicialmente, a fim de efetuar a cobrança do valor remanescente.

Ato contínuo, a Juíza Singular proferiu a sentença recorrida (id 10507736), por meio da qual acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pleito autoral.

Pois bem.

A controvérsia reside na análise da suficiência da prova documental apresentada pelo banco apelante para demonstrar o valor obtido com a venda do bem e seu abatimento no saldo devedor.

Nos termos do Art. 700, “caput”, incs. I a III do CPC, a ação monitória é um procedimento que objetiva o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, para aqueles que possuem prova escrita, sem eficácia de título executivo. Confira-se:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I – o pagamento de quantia em dinheiro;

II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

O Superior Tribunal de Justiça já definiu que “A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 –,
precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado
, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor” (REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).

No caso em apreço, verifica-se que o apelante não apresentou provas robustas acerca do valor efetivamente obtido com a venda do veículo alienado fiduciariamente e tampouco demonstrou de forma clara como tais valores foram utilizados para amortizar a dívida. A ausência de documentação completa e detalhada compromete a higidez do título invocado, inviabilizando o acolhimento da pretensão monitória.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que, em demandas dessa natureza, é imprescindível a comprovação detalhada do saldo remanescente, especialmente quando o valor obtido com a alienação de bem fiduciário é questionado pela parte devedora (REsp 925.584/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 07/11/2012).

Destarte, tenho que a sentença de origem corretamente reconheceu a falha probatória do apelante, julgando procedentes os embargos monitórios e extinguindo o processo com resolução de mérito.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 01% (um por cento).

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.